Tribunal: TJBA
Processo: 8051586-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051586-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: ADAILZA DE JESUS CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO GOMES DA SILVA, PAULO GIOVANNY REBELO MACIEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. TAXA DE JUROS PACTUADA QUE EXTRAPOLA EXPRESSIVAMENTE A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO. CARÁTER REVERSÍVEL DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravante CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como agravada ADAILZA DE JESUS CARNEIRO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.